Tribunal: TJDFT
Processo: 0727982-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727982-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GABRIELA SANTOS BARRETO REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA SANTOS DA FONSECA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (parte requerida) em face de decisão proferida em sede de plantão judiciário do 1o grau que, nos autos do processo no 0707998-59.2021.8.07.0005, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela vindicada pela autora/agravada para “para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora em leito de UTI do HOSPITAL SANTA HELENA, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais)” (id. 99716746 dos autos principais). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que não possui relação contratual com a agravada e aponta a UNIMED MONTES CLAROS como parte legítima para compor o polo passivo da demanda e, nesse sentido, faz referência a documentos que instruem a inicial. Argumenta que, na sua perspectiva, é impossível lhe imputar qualquer obrigação decorrente dos fatos deduzidos na peça de ingresso, tendo em vista que a autora possui vínculo contratual com pessoa jurídica diversa da ora recorrente. Esclarece que as diversas Unimed ́s são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), de tal modo que a CENTRAL NACIONAL UNIMED (agravante) possui inscrição própria na ANS e no CNPJ, assim como a UNIMED MONTES CLAROS, o que, segundo entende, evidenciaria a completa singularidade de cada uma das cooperativas. No tocante à eventual alegação de legitimidade passiva da ora agravante com base no intercâmbio realizado entre as Unimed ́s, esclarece que todas as análises, autorizações/negativas, cadastros, alterações, cobranças, recebimentos de valores, emissão de carteirinhas são realizadas pela Unimed de origem (neste caso a UNIMED MONTES CLAROS) e, ainda, de acordo com o plano contratado. Finaliza dizendo que o mero fato de possuírem a denominação parecida (UNIMED) não significa que uma seja responsável pelos contratos e atos praticados pela outra. Nesses termos, pondera não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela vindicada pela autora na origem. Colaciona precedentes que entende apoiarem as suas teses e requer, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo, em suma, o risco iminente de indisponibilidade dos ativos financeiros da recorrente em caso de eventual descumprimento da medida liminar. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada nos termos expostos. Preparo (id. 28649775 – p. 2). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Com efeito, da apreciação superficial dos autos originários, análise esta própria deste momento processual incipiente, observo que a autora/agravada, amparada em relatório de médico assistente, pleiteou, inclusive em sede de antecipação de tutela, a imposição em face da requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED da obrigação de autorizar todos os procedimentos médicos indicados no relatório médico, em especial da internação em leito de UTI. A ré/agravante, por sua vez, defende a sua ilegitimidade passiva para responder pela obrigação, já que, segundo entende, a relação jurídica travada os autos se deu entre autora/agravada e a UNIMED MONTES CLAROS. Em que pese a irresignação da recorrente, é de se destacar, em princípio, que, em se tratando de relação sujeita as regras do CDC, as empresas que atuam de forma conjunta na administração e também na executividade de contratos de planos de saúde respondem solidariamente com a operadora do plano por eventuais prejuízos causados aos consumidores, nos termos do que determina o art. 7o, parágrafo único e art. 34 do CDC. Nesse sentido cito entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. (...) 2. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas. (...) (AgInt no AREsp 1561094/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 07/04/2020) Na mesma linha, segue o e. TJDFT: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ACLASTA. NEGATIVA INJUSTIFICADA. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA 1.Tendo em vista o estímulo e reforço do sistema de cooperativas prestadores de serviços de planos de saúde, atuando sob a mesma marca, conforme se verifica no cartão da beneficiária, tem por consequência a possibilidade de responsabilização de toda a cadeia de fornecimento, ou seja, de todo sistema Unimed, porque o consumidor acredita estar vinculado ao grupo de empresas que exploram a marca, fazendo aplicar a teoria da aparência. Preliminar rejeitada. (...) 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1244395, 07128712820198070020, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Além do mais, não vislumbro qualquer perigo de dano ao patrimônio da ora recorrente na manutenção dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do recurso, uma vez que, da consulta aos autos de origem, verifico que a UNIMED MONTES CLAROS apresentou contestação no feito, oportunidade em que comunicou o cumprimento da medida liminar (id. 101092431 dos autos de origem). Portanto, ausentes, nesta análise inicial, os requisitos legais da plausibilidade e da urgência, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Inclua-se a UNIMED MONTES CLAROS como parte interessada no presente agravo de instrumento (dados no processo de origem), intimando-a para, caso queira, manifestar-se a respeito da irresignação recursal no prazo de quinze dias. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora